Tribunal: STF
Processo: RE 81177
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-06-17
Data de publicação: 1975-06-17

Ementa:
I.C.M.- ISENÇÃO DE QUE TRATA O ART. 1, § 4º, VI, DO DEC.-LEI 406/68.
NÃO COMPREENDE AS MERCADORIAS IMPORTADAS CUJA ALÍQUOTA FOI FIXADA
PELA UNIÃO NA ESCALA ZERO ('O'), POIS, EMBORA LIVRE DO DIREITO, PODE
ELA SER ELEVADA PELO C.P.A. JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F., DISTINGUINDO
ENTRE TER MERCADORIA LIVRE E ISENTA DE TRIBUTOS. II. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.